Tribunal: STF
Processo: ARE 1299006
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. HABEAS DATA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBTENÇÃO DE CÓPIA. VIA INADEQUADA. 1. O habeas data (art. 5º, LXXII, da CRFB) é um remédio constitucional que objetiva “assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público”. Trata-se, pois, de um direito para conhecimento de dados pessoais, não sendo o meio hábil à obtenção de cópia do processo administrativo, que é garantido por outro remédio previsto na Constituição da República, qual seja, o mandado de segurança. Precedente do STJ. 2. É inaplicável ao caso o precedente do STF, no RE nº 673.707/MG, citado pela apelante, pois não se trata de pretensão de obtenção de dados concernentes ao pagamento de tributos do próprio contribuinte constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes federais, mas a obtenção de cópia do processo administrativo. 3. Ademais, como esclarecido nas informações prestadas pela autoridade impetrada, a apelante não demonstrou a observância das exigências elencadas pela Portaria RFB nº 1.087/2018. 4. Apelação conhecida e desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIII, LXXII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Pretende a impetrante seja determinada a imediata exibição da íntegra do PER/DCOMP de nº 19553.60120.241116.1.3.02-7300, seja de maneira digital ou física, através do envio de cópia do mesmo para o endereço fiscal do contribuinte ou de seu patrono. O juízo a quo indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, ante a impropriedade da via processual eleita e por não ter a impetrante comprovado a observância dos requisitos necessárias para requerer a cópia da documentação, nos termos da Portaria RFB nº 1.087/2018. Apesar dos argumentos apresentados pela apelante, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. O habeas data (art. 5º, LXXII, da CRFB) é um remédio constitucional que objetiva “assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público”. Trata-se, pois, de um direito para conhecimento de dados pessoais, não sendo o meio hábil à obtenção de cópia do processo administrativo (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento ou Declaração de Compensação), que é garantido por outro remédio previsto na Constituição da República, qual seja, o mandado de segurança. A respeito do tema, cito o seguinte precedente:
    (...)
    É inaplicável ao caso o precedente do STF, no RE nº 673.707/MG, citado pela apelante, pois não se trata de pretensão de obtenção de dados concernentes ao pagamento de tributos do próprio contribuinte constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes federais, mas a obtenção de cópia do processo administrativo. Assim, a providência jurisdicional postulada não é adequada ao fim objetivado pela impetrante, carecendo a mesma de interesse de agir. Portanto, uma vez verificada a incorreção da via eleita, a petição inicial deve ser indeferida de plano, conforme dispõe o artigo 10 da Lei 9.507/97 (Lei do Habeas Data):
    “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei”. 
    Ademais, como esclarecido nas informações prestadas pela autoridade impetrada, a apelante não demonstrou a observância das exigências elencadas pela Portaria RFB nº 1.087/2018, eis que “não apresentou seu pedido de cópia de forma adequada, a que se submetem todos os demais contribuintes, ou seja, o prévio agendamento do atendimento pretendido, com o posterior comparecimento à unidade escolhida, no dia e horário agendados, munido do formulário (sendo o caso) e da documentação necessária” (evento 12). Sem comprovar que efetivamente realizou o requerimento administrativo, não há pretensão resistida, estando ausente o interesse de agir. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente